Tribunal: TJDFT
Processo: 0707798-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707798-96.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) REQUERENTE: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA. REQUERIDO: WALTER ALVES DA COSTA, ELZENIR AUGUSTA DAS MERCES DA COSTA DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por SBA TORRES BRASIL LTDA contra decisão exarada no ID 44393813, pela qual esta Relatoria indeferiu o requerimento para atribuição de efeito suspensivo à apelação. O requerimento foi apresentado pela agravante (ID 44319422) para atribuição de efeito suspensivo à apelação que se encontra em processamento no juízo de primeiro grau nos autos da Ação Renovatória de Locação n. 0718941-66.2020.8.07.0007, proposta pela requerente em desfavor de WALTER ALVES DA COSTA e de ELZENIR AUGUSTA DAS MERCÊS DA COSTA, onde, na sentença, o pedido foi julgado improcedente com a determinação de desocupação voluntária no prazo de trinta dias após o trânsito em julgado. No agravo interno (ID 45477422), a agravante impugna a decisão monocrática desta Relatoria. Argumenta que a probabilidade de provimento da apelação e o perigo de dano estão efetivamente demonstrados. Reitera a argumentação anteriormente deduzida no requerimento, para sustentar que estão configurados os pressupostos para o deferimento do efeito suspensivo ao recurso. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, (q)ue intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação dos agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de abril de 2023 às 14:41:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora